Tribunal: TJDFT
Processo: 0732571-13.2020.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO DECENAL. CONTRATO DE PARCERIA PROFISSIONAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.1 – Preliminar. Nulidade da sentença. Na forma do art. 370 do CPC, cabe ao juiz determinar a produção de provas necessárias ao julgamento do mérito e indeferir as diligências inúteis ou protelatórias. O julgamento antecipado do mérito não configura cerceamento de defesa quando o autor, intimado para produzir provas, não apresenta o rol de testemunhas no momento oportuno. O depoimento pessoal das partes deferido de ofício, foi dispensado com base no art. 370 referido. Não há, portanto, cerceamento de defesa.2 – Inovação recursal. O nome da “ação” não importa para definir o objeto do pedido, mesmo porque o CPC não distingue processos em razão de nome de ação, mas por rito processual. A denominada “ação de cobrança”, assim como a “ação de arbitramento de honorários” segue o procedimento comum, distinguindo-se apenas pelo fundamento jurídico, ou seja, por questão de mérito, que em um caso é o contrato escrito prevendo a obrigação de pagar quantia certa pela prestação de serviços e no outro a quantia necessidade de ser estabelecida por decisão judicial em razão de serviços prestados. De qualquer modo, as questões preliminares não foram apresentadas em momento oportuno (art. 1.013, § 1o. do CPC).3 – Prescrição. A pretensão do autor é de natureza condenatória, consistente na obrigação de o réu pagar honorários advocatícios decorrentes de suposto contrato verbal de parceria entre advogados. Sem previsão legal específica, deve-se observar o prazo prescricional de 10 anos, na forma do art. 205 do Código Civil, de modo que não houve o transcurso do prazo da prescrição.4 – Honorários advocatícios. O pagamento de honorários é devido em razão da atuação do causídico, conforme definido no art. 22 da Lei n. 8.906, de 1994, com base em contrato ou mediante fixação por arbitramentos, além dos de sucumbência. As partes firmaram contrato de prestação de serviços para atuação dos autores em parceria com os réus como advogados em processos judiciais com vistas ao restabelecimento do índice de 6.5 do Fundo de Participação de Municípios – FPM nos autos do Agravo de Instrumento no 2008.01.00.000005-5, com pedido de tutela antecipada, bem como, caso seja necessária, a propositura de nova ação para os mesmos fins” (ID 25827399). Contrato de semelhante teor foi firmado posteriormente (id 25828139). As ações elencadas pelo autor estavam vinculadas ao objeto da contratação e em nenhuma delas se verificou a prestação de serviços fora do objeto do contrato, de modo que não cabe o reconhecimento da obrigação de pagar fora da previsão contratual. Indevido, pois, o arbitramento de honorários.5 – Apelação conhecida e não provida.
wi